Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para reconhecer a sucessão irregular de empresas, é necessária a prévia instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e segs. do Código de Processo Civil - CPC), para garantir o contraditório, a ampla defesa e possibilitar a dilação probatória.
2. Embora distintos os institutos jurídicos – sucessão empresarial e desconsideração da personalidade –, o redirecionamento do cumprimento de sentença para CNPJ diverso do indicado nos autos requer prévia instauração de incidente. Inteligência do art. 133 e segs. do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.